Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO E LOCATÁRIO.
1. A dívida condominial possui natureza propter rem, ou seja, acompanha o bem, independente de quem detenha a propriedade. Assim, a dívida pertence à própria unidade imobiliária, devendo ser assumida por quem estabelecer relação jurídica direta com o imóvel e, consequentemente, com o condomínio.
2. A ação de cobrança pode ser ajuizada em desfavor do proprietário e também do locatário. Inviável ao proprietário eximir-se da obrigação decorrente da sua condição sob o fundamento de que o bem estava locado. Pode, contudo, promover ação regressiva contra o inquilino.
3. Apelação conhecida e não provida.